Tribunal: TJSP
Processo: 1110794-04.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido de benefício da gratuidade da Justiça - Pessoa física - Admissibilidade desde que declarada a falta de condições de pagar as custas e despesas processuais – Art. 4o da Lei no 1.060/50 – Presunção 'iuris tantum' da condição de necessitado – Busca da efetividade do direito de acesso à Justiça – Inexistência nos autos de prova a infirmar a declaração de

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido de benefício da gratuidade da Justiça - Pessoa física - Admissibilidade desde que declarada a falta de condições de pagar as custas e despesas processuais – Art. 4o da Lei no 1.060/50 – Presunção 'iuris tantum' da condição de necessitado – Busca da efetividade do direito de acesso à Justiça – Inexistência nos autos de prova a infirmar a declaração de insuficiência de recursos exigida pela lei - Recurso nesta parte provido.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – Indeferimento da Justiça gratuita – Agravo de instrumento que não foi conhecido – Ausência de recolhimento das custas – Sentença de extinção mantida – Recurso nesta parte improvido.
MULTA – Litigância de má-fé – Penalidade que não foi aplicada na sentença – Agravo de instrumento interposto contra a decisão que não foi conhecido – Preclusão configurada - Recurso nesta parte não conhecido."